Tribunal: TJMT
Processo: 1016071-09.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016071-09.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Citação]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[VERA LUCIA DE SOUZA - CPF: 622.475.651-15 (ADVOGADO), ELIO VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 177.934.911-49 (AGRAVANTE), ALCOPAN ALCOOL DO PANTANAL LTDA - EPP - CNPJ: 37.497.237/0001-30 (AGRAVADO), DECIO JOSE TESSARO - CPF: 015.663.438-44 (ADVOGADO), ANTONIA BUENO DE ALMEIDA - CPF: 781.496.811-91 (TERCEIRO INTERESSADO), EIDE VIEIRA DE ALMEIDA SOUZA - CPF: 174.742.801-91 (TERCEIRO INTERESSADO), DULCE GERVASIO DA SILVA ALMEIDA - CPF: 328.764.241-34 (TERCEIRO INTERESSADO), IVONETE DE ALMEIDA FRAGERRI - CPF: 383.930.341-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ELAIR GONCALINA DE ALMEIDA - CPF: 204.364.401-72 (TERCEIRO INTERESSADO), EDEMILSON VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 362.420.041-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL NA FASE EXECUTÓRIA. EXECUTADO REGULARMENTE CITADO NA FASE DE CONHECIMENTO E REPRESENTADO POR ADVOGADO CONSTITUÍDO. INEXISTÊNCIA DE RENÚNCIA FORMAL AO MANDATO. INTIMAÇÕES REGULARES NA PESSOA DO PATRONO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VALORES BLOQUEADOS VIA SISBAJUD. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE SE TRATA DE POUPANÇA. EXTRATO INTEMPESTIVO. VALOR SUPERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. NÃO CABIMENTO DA PROTEÇÃO LEGAL. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em Cumprimento de Sentença, que afastou a arguição de nulidade da citação por edital na fase executória e impenhorabilidade de valores bloqueados via SISBAJUD.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve nulidade da citação do executado na fase de cumprimento de sentença; e (ii) saber se o bloqueio de valores via SISBAJUD incide sobre quantia impenhorável, por se tratar de verba protegida pelo art. 833 do CPC.

III. Razões de decidir

3. O executado foi pessoalmente citado na fase de conhecimento, constituiu advogado e foi representado por patronos sucessivos, sem renúncia formal, sendo regularmente intimado dos atos processuais. Assim, inexiste vício na fase executória, pois descabida nova citação na fase de cumprimento de sentença.

4. A tentativa de citação por edital referiu-se exclusivamente aos herdeiros de litisconsorte falecida Antonia Bueno de Almeida, não ao agravante.

5. O agravante não apresenta provas que o montante bloqueado estava depositado em

caderneta de poupança. A impugnação à penhora não foi

acompanhada de prova oportuna, sendo intempestiva a juntada de extrato bancário apenas em grau recursal.

6. Ainda que se admitisse a análise, o valor constrito supera 40 salários mínimos, o que por si só, afasta a proteção legal.

7. Além disso, não houve comprovação de que a verba visa a subsistência do agravante ou de sua família, afastando a possibilidade de manter pelo menos a quantia que não ultrapasse 40 (quarenta) salários mínimos.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. Não há nulidade da intimação na fase de cumprimento de sentença quando o executado foi pessoalmente citado na fase de conhecimento e regularmente representado por advogado, sem renúncia formal. 2. A alegação de impenhorabilidade de valores exige prova oportuna da natureza e origem dos recursos, não se aplicando a proteção do art. 833, X, do CPC quando o montante excede 40 salários mínimos ou não se comprova a natureza alimentar.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto por
ELIO VIEIRA DE ALMEIDA
contra a decisão de ID. 191936306, proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Poconé-MT, nos autos de Cumprimento de Sentença nº 0001042-13.2006.8.11.0028, movido em seu desfavor por
MASSA FALIDA ALCOPAN – ÁLCOOL DO PANTANAL LTDA
.

O juízo
a quo
rejeitou a alegação de nulidade da citação por edital do executado/agravante Elio na fase de cumprimento de sentença e afastou a impugnação à penhora realizada via SISBAJUD.

Em suas razões, o Agravante afirma que, diante de supostas dificuldades em citá-lo para o pagamento da condenação, a Agravada pleiteou a realização da citação por edital, sem, contudo, comprovar o esgotamento de todas as possibilidades de citação.

Sustenta que a citação por edital foi realizada sem o esgotamento prévio de todos os meios possíveis para sua localização, em desacordo com os artigos 246, 249, 252, 253 e 257 do Código de Processo Civil.

Afirma que sempre residiu no mesmo endereço, não estando em local incerto e não sabido, e que a cidade de Poconé-MT é pequena, com aproximadamente 33.000 (trinta e três mil) habitantes.

Argumenta que, após o insucesso da citação pelo correio, impunha-se ao juízo, antes de autorizar a citação por edital, determinar a tentativa de citação por oficial de justiça.

Além disso, aduz que foi bloqueado em sua conta bancária, via SISBAJUD, o montante total de R$ 272.203,60 (duzentos e setenta e dois mil duzentos e três reais e sessenta centavos), cujo montante estava depositado em conta poupança,

sendo impenhorável.

Ressalta que a simples manutenção de valores em conta corrente ou em outra aplicação financeira não descaracteriza a proteção legal, tampouco legitima a penhora, salvo se comprovada a prática de atos de má-fé, fraude ou abuso de direito, o que não ocorreu nos autos.

Frisa acerca da ausência de qualquer evidência de má-fé ou tentativa de ocultação de patrimônio, devendo ser determinada a liberação dos valores bloqueados, em respeito ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da efetividade da função social do processo.

Registra que a manutenção do bloqueio da totalidade dos valores representa medida abusiva e desproporcional, devendo ser determinada a imediata liberação do numerário depositado na conta poupança do Agravante.

Ao fim, requer a concessão de tutela provisória recursal para suspender: “
a) os efeitos da decisão agravada no tocante à manutenção da citação por edital, até o julgamento final deste Agravo de Instrumento; b) o desbloqueio judicial dos valores depositados em conta poupança, garantindo o levantamento imediato da constrição; ou na pior das hipóteses na tutela liminar de imediato já desbloquear ao menos o valor de 40 salários mínimos, e no mérito desbloquear o montante tendo em vista a nulidade da única citação por edital e não estando o agravante em lugar incerto e não sabido conforme fundamento da decisão
.” – sic.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para que: “
a) Seja declarada a nulidade da citação por edital, reconhecendo-se que não foram esgotadas as diligências para localização do Agravante, nos termos dos Artigos 246, 249, 252, 253 e 257 do Código de Processo Civil; b) Seja declarado ilegal o bloqueio dos valores depositados em conta poupança de titularidade do Agravante, determinando-se o imediato desbloqueio da totalidade dos valores constritos; c) Subsidiariamente, caso não seja acolhido o pedido de desbloqueio integral, que seja desbloqueado ao menos o valor equivalente a 40 (quarenta) salários mínimos, com fulcro no Artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil e princípios constitucionais de proteção da poupança popular (Artigo 62, inciso II, da Constituição Federal).
” – sic.

O recurso foi recebido com efeito suspensivo, sobrestando os efeitos da decisão recorrida (ID 289233891).

Contrarrazões (ID 293501854).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal consiste em averiguar se há, ou não, nulidade na citação por edital do executado/agravante Elio Vieira de Alm realizada nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0001042-13.2006.8.11.0028 e se o montante bloqueado em sua conta bancária, via SISBAJUD, é impenhorável.

Da análise acurada dos autos de origem, se observa que o Agravante foi regularmente citado na fase de conhecimento em 26/06/2005 (pág. 169 do ID 58405755 da origem) e constituiu advogado (Dr. José Alcir Ghedim – OAB/MT 3.553), o qual, inclusive, o acompanhou em audiência de conciliação no dia 05/03/2007 (pág. 217 do ID 58405755 da origem).

Posteriormente, na data de 21/12/2010 (pág. 313/314 do ID 58405755 da origem), consta a juntada de petição assinada pela atual patrona do Agravante (Dra. Vera Lucia de Souza - OAB/MT 9.364), noticiando juntada de substabelecimento do supracitado causídico, o qual outorgou os poderes recebidos pelo Agravante ao advogado Namir Luiz Brenner (OAB/MT 11.326), o qual foi regularmente intimado da sentença condenatória proferida na fase de conhecimento (pág. 335/343 do ID 58405755 da origem).

A sentença transitou em julgado e a parte credora, ora Agravada, requereu o cumprimento de sentença (pág. 459/461 do ID 58405755 da origem), ocasião que o juízo
a quo
recebeu o pleito (pág. 472/473 do ID 58405755 da origem).

Nesse contexto, se evidencia que a citação na fase de conhecimento ocorreu de forma pessoal e válida, de modo que o Agravante passou a ser devidamente representado por advogado constituído para os demais termos do processo.

Inclusive, o causídico constituído pelo Agravante foi devidamente intimado do início da fase executória e de diversos outros atos judiciais, conforme se vê dos andamentos constantes em ID 74619515 da origem (pág. 29, pág. 46 e pág. 49), confira-se:

Além disso, após a digitalização dos autos originários, o Agravante foi intimado na pessoa de seu advogado de outros diversos andamentos do processo, conforme se infere da aba expedientes do sistema PJE:

Ocorre que, mesmo diante de diversas intimações, jamais fora suscitado qualquer nulidade e o patrono constituído não acostou aos autos a renúncia formal, conforme exige o artigo 112 do Código de Processo Civil.

A petição de ID 154870708 dos autos de origem, na qual o advogado Jander Tadashi Babata (OAB/MT nº 12/003)

noticia que há “
vários anos deixou de representar as partes Requeridas
” – sic, também vem desacompanhada da renúncia, não tendo a validade almejada pelo causídico.

Assim, resta evidenciado que não há qualquer nulidade na intimação realizada na fase de cumprimento de sentença, a qual ocorreu na pessoa do advogado constituído pelo Agravante, nos exatos termos do artigo 513, §2º, inciso I, do Código de Processo Civil. De igual modo, não há nulidade na citação do Agravante, pois ocorreu de forma pessoal na fase de conhecimento.

A tese relacionada à suposta nulidade na citação por edital

do Agravante na fase de cumprimento de sentença não merece guarida.

Isso porque, as tentativas de citação que ocorreram no processo, na fase de cumprimento de sentença, não se referem ao executado/agravante Elio Vieira de Almeida, mas, sim, aos herdeiros da falecida Antonia Bueno de Almeida, incluindo o também executado/agravante Elio Vieira de Almeida.

Embora a confusão processual nos autos originários, pois em certo momento consignou que o Agravante veio à óbito (ID 152967057 da origem), se conclui da decisão acostada à fl. 212 do processo físico (pág. 493 do ID 58405755 da origem), em verdade, que a pessoa que veio à óbito no curso da demanda é a outra parte ré, Antonia Bueno de Almeida
, confira-se:

Esse fato, inclusive, foi constatado pelo juízo
a quo
na decisão agravada ao consignar que: “
Por fim, esclareço ao executado que houve TÃO SOMENTE ERRO MATERIAL na decisão que menciona os herdeiros do executado (ID 152967057), pois conforme bem apontado na petição de ID 185776833 jamais foi informado nos autos eventual falecimento do executado
.” – sic ID 191936306.

Assim sendo, essa tentativa de citação pessoal na fase de cumprimento de sentença não guarda qualquer relação com

a intimação do Agravante para pagamento da obrigação e início da fase executória, como faz crer o recorrente. Ao contrário, o Agravante foi intimado na pessoa de seu patrono e essa tentativa de citação se limita aos herdeiros da ré Antonia
.

Frisa-se, o advogado foi devidamente constituído pelo Agravante e não consta renúncia formal do mandato.

Sobre a renúncia, o Código de Processo Civil prevê que:

Art. 112. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo,
provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante
, a fim de que este nomeie sucessor.

§ 1º Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo

§ 2º Dispensa-se a comunicação referida no caput quando a procuração tiver sido outorgada a vários advogados e a parte continuar representada por outro, apesar da renúncia.

Por sua vez, a doutrina ensina que:

“(...) 1. Renúncia de mandato: Renunciar a mandato que recebe de algum constituinte é ato unilateral, cuja decisão cabe exclusivamente ao advogado constituído. Tanto que a renúncia representa forma de extinção do mandato por ato de vontade do patrono da causa.
Com efeito, o ato extingue o contrato de mandato. Com vistas a prevenir ou evitar prejuízos ao (ex)constituinte, o advogado renunciante tem o dever de dar-lhe ciência oficial da renúncia
. A partir daí só terá obrigação de cuidar dos interesses do ex-constituinte durante os dez dias seguintes da ciência respectiva.
Em que pese a ciência ao constituinte não exija forma especial, podendo ser realizada da maneira mais simples e ampla, deve ser feita de modo que se consiga provar, de maneira incontestável, que a ciência da renúncia chegou pessoalmente a ele. É ato que deve ser recebido diretamente pelo destinatário.
Não pode terceiros, sob pena de não ter validade.

(...)

3. Início do prazo. Salvo se houver constituição imediata de novo procurador,
o decêndio legal começa a contar a partir do comunicado oficial da renúncia feito nos autos respectivos. Isso é ônus do advogado renunciante.
Enquanto não fizer o comunicado nos autos, o prazo não começará a fluir e ele, por consequência, continuará tendo que representar e atender aos interesses do seu (ex)constituinte nos autos, sob pena de responder caso algum prejuízo ocorra em desfavor deste.”
(Código de Processo Civil comentado, coordenação de José Sebastião Fagundes Cunha. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. Pág. 241.).

Desse modo, é irrelevante ao caso se houve o cumprimento dos requisitos da citação por edital na fase de cumprimento de sentença, haja vista que o Agravante foi devidamente citado na fase de conhecimento e estava devidamente representado por advogado desde então, inexistindo qualquer nulidade na fase executória e, por consequência, na busca de ativos financeiros via SISBAJUD. Além disso, o advogado não comprovou a renúncia formal ao mandato, a tempo e modo.

Esse entendimento encontra-se em consonância com os seguintes trechos da decisão agravada, que deve ser mantida nesse ponto:

“(...)
Não é demais mencionar que o executado estava representado por seu patrono durante o processo de conhecimento, de forma que não pode alegar o desconhecimento da demanda.

Saliento ainda que o patrono do executado foi devidamente intimado da sentença (fls. 146 dos autos físicos) que menciona sua condenação em obrigação de pagar.

(...)

Dessa forma, o executado foi intimado da sentença e do cumprimento de sentença por seu advogado e por edital, não havendo nenhuma irregularidade passível de anulação.
(...)” – sic.

Nesse sentido já decidiu a jurisprudência:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSURGÊNCIA DO EXECUTADO CONTRA A DECISÃO QUE REJEITOU O PEDIDO PARA RECONHECIMENTO DA NULIDADE POR VÍCIO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO . RÉU REVEL SEM PATRONO CONSTITUÍDO NOS AUTOS. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO. I . A matéria devolvida a este órgão revisional está centrada na nulidade (ou não) da fase de cumprimento de sentença em ação monitória, em razão do alegado vício na ?citação/intimação? do devedor (revel) nessa fase processual. II. O artigo 346 do Código de Processo Civil aduz que os prazos processuais fluirão da publicação dos atos decisórios em órgão oficial, nos casos em que houver réu revel sem patrono constituído nos autos. III . O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca da desnecessidade da intimação pessoal do devedor revel para cumprimento espontâneo da sentença (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.409.010/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/4/2019, DJe de 6/5/2019) . IV. No caso concreto, constata-se que a parte devedora foi regularmente citada para pagar a dívida ou apresentar defesa. No entanto, deixou de se manifestar nos autos da ação monitória, razão pela qual foi prolatada sentença de procedência do pedido. Ato contínuo, foi inaugurada a fase de cumprimento de sentença, com regular intimação do executado, por meio do DJe, para pagamento do débito . V. Mantida a decisão agravada que rejeitou a impugnação à penhora, uma vez não evidenciado o alegado vício processual. VI. Agravo de instrumento desprovido
. (TJ-DF 0730545-40.2023.8.07 .0000 1787797, Relator.: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Data de Julgamento: 16/11/2023, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 30/11/2023).

No que se refere à arguição de impenhorabilidade do montante constrito via SISBAJUD, há que se observar que o bloqueio recaiu junto às seguintes contas bancárias do Agravante (ID 184891615 da origem):

Em que pese o esforço argumentativo do Agravante, o mesmo não trouxe provas concretas de que a penhora recaiu sobre conta poupança, ao menos no momento oportuno. Frisa-se a impugnação de ID 185776833 da origem veio desacompanhada dos documentos pertinentes.

O extrato bancário acostado com o presente recurso (ID 287508891) não pode ser considerado, pois intempestivo, haja vista a ausência de apresentação no momento oportuno.

Ainda que assim não fosse, o valor constrito ultrapassa em muito a importância de 40 (quarenta) salários mínimos, de modo que não merece a proteção legal.

Dessa forma, a decisão que rejeitou a impugnação à penhora se mostra escorreita e não comporta modificação.

Somado a isso, sobre o pedido subsidiário, de desbloqueio da importância de até 40 (quarenta) salários mínimos, a pretensão também não se sustenta.

O Agravante não apresenta provas mínimas de que o montante se destina à sua subsistência ou de sua família, muito menos de que se trata de verba de natureza alimentar.

A mera alegação genérica de que o bloqueio compromete a subsistência, desacompanhada de elementos probatórios mínimos, não é suficiente para o reconhecimento da impenhorabilidade pleiteada.

Diante do exposto,
conheço
do Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025